Tribunal: TJES
Processo: 5006364-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO – CARÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO

1. Nas hipóteses em que a incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitual do segurado não for provocada por acidente de trabalho, a concessão do auxílio-doença está condicionada ao cumprimento do período de carência previsto no artigo 25, I, da Lei nº 8.213/91.

2. A concessão de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho independe de carência (Lei nº 8.213/91, art. 26, II).

3. Hipótese em que o agravante está temporariamente incapacitado para o trabalho, que tal incapacidade foi provocada por acidente de trabalho e que no dia de início da incapacidade para o trabalho o agravante era segurado obrigatório e filiado ao Regime Geral de Previdência Social, não se mostrando justificado o indeferimento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de março de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006364-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WELINGTON SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 07.03.23.

Sessão 07.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
6364-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: WELINGTON SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos (Lei nº 8.213/91, art. 59). Trata-se de benefício que pode ser concedido em razão de incapacidade decorrente de acidente de trabalho ou não.

Tanto nas hipóteses de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, quanto nas hipóteses de auxílio-doença não acidentário, o benefício será requerido pelo próprio segurado, mediante requerimento de agendamento para perícia médica.

Nas hipóteses em que a incapacidade temporária para trabalho ou para a atividade habitual do segurado não for provocada por acidente de trabalho, a concessão do auxílio-doença está condicionada ao cumprimento do período de carência previsto no artigo 25, I, da Lei nº 8.213/91.

No entanto, a concessão de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho independe de carência (Lei nº 8.213/91, art. 26, II).

O agravante requereu a concessão do benefício de auxílio-doença e apresentou os laudos e atestados médicos que indicavam sua incapacidade para o trabalho por mais de quinze dias (id. 1853402 – p. 1/4).

Também apresentou a comunicação de acidente de trabalho 2021.383239.9/01, datada de 11 de setembro de 2021 (id 1853403 – p. 15).

Registre-se que a referida Comunicação de Acidente de Trabalho noticia acidente sofrido pelo agravante, em seu trabalho, às 0h15 do dia 10 de setembro de 2021, que teria causado fratura em sua mão.

Em exame pericial realizado pelo agravado, foi diagnosticado que o agravante sofreu “fratura de outros dedos” CID10-S626, com data de início da incapacidade em 10 de setembro de 2021, que corresponde à data do acidente de trabalho (id. 1853402 – p. 8).

E também constou do laudo pericial emitido pelo Serviço Médico do agravado que o agravante estava incapacitado para o trabalho, sendo necessário o afastamento para consolidação óssea.

No entanto, no campo reservado à informação “acidente do trabalho”, constou do laudo médico pericial, inexplicavelmente, a informação “NÃO”, ao mesmo tempo em que no campo reservado à informação “Isenção de Carência” consta a informação “SIM”.

Noutra parte, o extrato do Cadastros Nacional de Informações Sociais, emitido pelo próprio agravado, indica que o agravante manteve vínculo empregatício com “Blincol Auto Serviços Ltda.” no período de 4/12/2017 a 14/08/2019, com “Sapore S. A.” no período de 24/01/2020 a 20/05/2021 e “Vamtec Vitória Ltda.”, que emitiu a Comunicação de Acidente de Trabalho, a partir de 2 de agosto de 2021.

Assim, em juízo de cognição sumária, os elementos contidos nos autos revelam que o agravante está temporariamente incapacitado para o trabalho, que tal incapacidade foi provocada por acidente de trabalho e que no dia de início da incapacidade para o trabalho o agravante era segurado obrigatório e filiado ao Regime Geral de Previdência Social.

Diante dessas circunstâncias, não se revela justificado o indeferimento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário.

Portanto, é plausível a alegação veiculada no recurso, o que torna provável seu provimento.

E
a decisão recorrida poderá
caus
ar dano ao agravante,
diante do
af
asta
mento do trabalho
sem receber o benefício previdenciário, o que compromete sua subsistência.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de antecipação da tutela para determinar que o agravado implemente o benefício de auxílio-doença acidentário (código 91) em favor do agravado, com data de início do benefício em 25 de setembro de 2021.

É como voto.

Des.
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
6364-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: WELINGTON SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO – CARÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO

1. Nas hipóteses em que a incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitual do segurado não for provocada por acidente de trabalho, a concessão do auxílio-doença está condicionada ao cumprimento do período de carência previsto no artigo 25, I, da Lei nº 8.213/91.

2. A concessão de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho independe de carência (Lei nº 8.213/91, art. 26, II).

3. Hipótese em que o agravante está temporariamente incapacitado para o trabalho, que tal incapacidade foi provocada por acidente de trabalho e que no dia de início da incapacidade para o trabalho o agravante era segurado obrigatório e filiado ao Regime Geral de Previdência Social, não se mostrando justificado o indeferimento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de março de 2023.
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.